Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:

    1. Entre os deveres impostos ao Relator está o de dar fiel cumprimento aos acórdãos do plenário do STF transitados em julgado, conforme preconizado pelos arts. 21, inc. II, do RISTF1 e 139, inc. IV, do CPC2. No curso desta ADPF tais comandos visam reafirmar o direito fundamental ao devido processo orçamentário, conformado pelos ditames da transparência e rastreabilidade (art. 163-A da CF); responsabilidade fiscal (art. 163 e seguintes da CF c/c LC nº. 101/2000); e da moralidade e eficiência (art. 37, caput, da CF).

    2. A ADPF 854 e as ADIs 7688, 7695 e 7697 estabeleceram processos estruturais, que autorizam a adoção de medidas (chamadas “estruturantes”) consistentes em “atos que induzam, coajam, mandem ou até mesmo apontem para a possibilidade de sub-rogação, podendo elas serem determinadas em qualquer fase do processo mediante as técnicas de antecipação dos efeitos da sentença, ou ainda nos processos de execução”.3

    3. Relembro, por oportuno, o que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento desta ADPF, cujo acórdão, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, assentou o seguinte:

O elevado coeficiente de discricionariedade existente na definição dos programas e ações estatais, assim com na escolha dos gastos necessários a sua execução, acentua ainda mais o ônus pertencente aos Poderes Públicos de observarem o dever de transparência na execução do orçamento e a obrigatoriedade da divulgação de INFORMAÇÕES COMPLETAS, PRECISAS, CLARAS e SINCERAS quanto ao seu conteúdo, de modo a viabilizar a atuação efetiva e oportuna dos órgãos de controle administrativo interno, dos órgãos de fiscalização externa (Ministério Público, Tribunais de Contas e Poder Judiciário) e da vigilância social exercida pelas entidades da sociedade civil e pelos cidadãos em geral.

    4. Nesse sentido, uma série de medidas tem sido tomadas no curso desta ADPF como forma de garantir o que fora decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal e que tem valorizado o consenso e o saudável diálogo interinstitucional com os demais Poderes da República, revelando-se, nesse ponto, paradigmática a decisão do dia 26/02/2025, referendada pelo plenário do STF, que homologou o Plano de Trabalho conjunto pactuado pelos Poderes Legislativo e Executivo.

    5. Como deflui dos autos, é o aprimoramento constante do primado da transparência, rastreabilidade e eficiência que tem norteado a conduta desta Relatoria, de modo que as diretrizes estabelecidas pelo Plenário do STF sejam efetivamente cumpridas.

    6. Ocorre que, em 25/04/2025, em matéria do Jornal “O GLOBO”4, intitulada  “Greve de fome e monopólio de emendas: o roteiro do PL para pressionar Motta sobre anistia”, a jornalista Bela Megale trouxe  informações de que o Partido Liberal teria traçado uma estratégia e que um dos seus elementos envolveria o rompimento de um acordo entre o Presidente da Câmara e líderes partidários a respeito da repartição de emendas de comissão. 

    7. As declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, Deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 210/2024. Pertinente recordar que o Congresso Nacional, ao votar a citada Lei Complementar, decidiu que as emendas de comissão são destinadas a “ações orçamentárias de interesse nacional ou regional (artigo. 4º) e que “aprovadas as indicações pelas comissões, seus presidentes as farão constar atas” (artigo 5º, II), o que não se assemelha ao rito aparentemente descrito pelo Deputado Sóstenes Cavalcante.

    8. Assim, em aditamento ao decidido no dia 25 de abril de 2025 (e-doc. nº 2187), sobre as informações a serem fornecidas pela Câmara dos Deputados acerca das Emendas de Comissão no corrente ano, constato que são imprescindíveis esclarecimentos sobre as seguintes declarações (públicas e notórias) atribuídas ao Exmo. Deputado Sóstenes Cavalcante, eminente Líder do Partido Liberal (PL) na citada Casa:

Sóstenes afirma que a medida mais extrema que pode ser adotada é o rompimento do acordo firmado pelo presidente da Câmara com líderes sobre a divisão das emendas de comissão da Casa. O deputado diz que isso seria uma espécie de “morfina” para resolver o problema, referindo-se ao estágio final de pressão sobre Motta.
Segundo o líder do PL, o acordo prevê que as emendas de comissão sejam divididas da seguinte maneira: 30% do valor total que o colegiado têm ficam com o partido que o comanda e os outros 70% são distribuídos por Motta às outras siglas.
— Se for preciso uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% do valor das emendas das comissão que presidimos, dividindo o montante entre os deputados que votaram pela urgência da anistia — afirmou Sóstenes à coluna, destacando que o PL tem direito a cerca de R$ 6,5 bilhões em emendas de comissão.

    9. Esses esclarecimentos, ora requisitados, associam-se ao dever do Relator de assegurar o fiel cumprimento do Acórdão do Plenário do STF, no tocante ao fim de qualquer modalidade de “orçamento secreto”. 

    10. O mesmo dever de observância emerge da homologação, pelo Plenário do STF, do Plano de Trabalho apresentado a esta Corte pelos Poderes Legislativo e Executivo.

    11. Ante o exposto, INTIME-SE o citado parlamentar SÓSTENES CAVALCANTE para que apresente as indispensáveis informações, em 48 horas, possibilitando uma melhor análise quanto a estes fatos novos revelados pelo multicitado Líder Partidário. 

    12. Após as informações a serem prestadas pelo Deputado Federal, venham os autos conclusos para a análise de novas medidas eventualmente necessárias, objetivando ao fiel cumprimento da Constituição Federal, da Lei Complementar 210/2024, das decisões do Plenário do STF e do Plano de Trabalho pactuado entre os Poderes Legislativo e Executivo.

    13. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente